Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A reiteração da alegação de litigância de má-fé nas contrarrazões ao apelo, sem que o recurso tenha inovado nos fatos e argumentos veiculados na inicial, não autoriza a revisão, em sede de embargos declaratórios, do capítulo da sentença que expressamente a rejeitou.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.